Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-84.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1000406-84.2020.8.11.0055 – Pontes e Lacerda.
Apelante: Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Eduardo Urbanski
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Medico em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Eduardo Urbanski, julgou procedente o pedido, para determinar a apelante a autorização, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento cirúrgico indicado pelo médico, sob pena de multa diária.
Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que a decisão ofende os dispositivos da Lei o 9.656/1998, posto que acolheu a pretensão do apelado em clara contrariedade ao parecer da junta médica e as normas da ANS.
Assevera que a solicitação do apelado foi analisada pela auditoria médica, que após minuciosa análise técnica proferiu parecer desfavorável para alguns dos procedimentos solicitados e recomendou que a solicitação médica deveria “Finalizar Conforme Junta Médica.” Sustenta que o magistrado não levou em consideração o disposto no parecer da junta médica.
O apelado apresentou contrarrazões (id. 70403039), suscitando a preliminar de dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso.
Pois bem. É cediço que o Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelo apelado, sob pena de não conhecimento do recurso.
P.I.
Cuiabá, de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator